Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-90.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005771-90.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RITA CATARINA DA SILVA - CPF: 346.103.911-04 (ASSISTENTE), FERDINANDO FREDERICO MURTA (ASSISTENTE), MARIO CESAR OLIVEIRA BORGES (ASSISTENTE), ADÃO JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), ROSÂNGELA KÁTIA O. NONATO (ASSISTENTE), MASSAU LEANDRO DOS SANTOS (ASSISTENTE), AGNER FERNANDES (ASSISTENTE), JESSICA PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.994.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 027.859.441-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA VIEIRA DA COSTA - CPF: 055.270.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RAMOS DA CRUZ - CPF: 011.473.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CONRADO REGO RIBEIRO - CPF: 058.866.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELLO - CPF: 057.605.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL JORGE DO NASCIMENTO - CPF: 027.446.633-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AO RECURSO PARA ACOLHER AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA E JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa. Preliminares. Nulidade da sentença. Violação ao art
igo
152 do c
ódigo de
p
rocesso
p
enal
.
doença mental superveniente. Incidente de insanidade mental. Laudos periciais atestando comprometimento atual da capacidade mental do réu. Necessidade de suspensão do processo até restabelecimento do acusado. Garantia do
devid
o
processo
legal e da ampla defesa. Preliminares acolhidas. Sentença anulada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou
pelo
s
delito
s
de
organização criminosa (a
rt
igos
2o, parágrafos 3o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/
20
13
)

e tentativa de fuga de pessoa presa (artigo 351, § 1o c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal)
,
impondo-lhe a pena de

12 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 375 dias-multa
.

2.
A defesa

suscita, em sede de preliminar:
(i)
nulidade da sentença por violação do artigo 152, § 2o, do Código de Processo Penal; e
(
ii
)

irregularidade na tramitação processual em razão do acometimento de doença mental superveniente. No mérito, pleiteia sua absolvição:
(
iii
)
ausência de dolo e inimputabilidade penal à época dos fatos;
(
iv
)
insuficiência probatória;
(v)
ausência do
animus associativo
; e
(
vi
)
desclassificação do crime de organização criminosa para concurso de pessoas. Subsidiariamente, requer:
(
vii
)
o redimensionamento da pena e
(
viii
)
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso
.

II.
Questões em discussão

3
.
A
questões em discussão

consiste em verificar se a sentença condenatória proferida após a constatação de doença mental superveniente do réu, sem a suspensão do processo até seu restabelecimento, viola o disposto no art
igo
152

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

III.
Razões de decidir

4
.
Os laudos periciais produzidos no Incidente de Insanidade Mental no 1013559-92.2023.8.11.0042 atestam expressamente o declínio do estado de saúde mental do réu, evidenciando quadro psiquiátrico grave, com comprometimento de sua capacidade de compreensão e de participação ativa no processo
.

5
.
O perito oficial concluiu que o apelante apresenta
“
intensos sintomas característicos da esquizofrenia e de sua neuro progressão
”
, recomendando internação em hospital psiquiátrico para controle dos sintomas psicopatológicos, por apresentar
“
intensa manifestação psicopatológica da doença (delirante, apresentando alucinações auditivas e sem crítica de doença)
”
.

6
.
A leitura sistemática do art
igo
152,
caput
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
conduz à conclusão de que, uma vez constatada doença mental superveniente que impeça o acusado de compreender a imputação e de participar adequadamente dos atos processuais, impõe-se a
suspensão do processo até que sobrevenha laudo idôneo atestando o restabelecimento de sua higidez psíquica
.

7.
A suspensão processual prevista no 152 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
não tutela apenas a regularidade da instrução, mas a própria legitimidade do provimento jurisdicional, pois a condenação criminal pressupõe que o acusado seja tratado como sujeito de direitos, capaz de participar, ainda que por intermédio da defesa técnica, de forma consciente e minimamente livre, da formação do convencimento judicial
.

8.
Julgar e condenar alguém em pleno surto psicótico, quando o próprio Estado dispõe de laudos oficiais atestando essa condição, implica esvaziar de conteúdo a garantia da ampla defesa e reduzir o apelante à condição de mero objeto da persecução penal
.

9.
O juízo sentenciante, ao dar prosseguimento ao feito até a prolação da sentença condenatória, mesmo diante de laudos categóricos indicando o agravamento do quadro psiquiátrico do apelante, incorreu em
error
in procedendo
, por violação direta ao
artigo
152,
caput
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e às garantias
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Preliminares acolhidas
.
Recurso provido.

Teses de julgamento:
“
1.
Constatada doença mental superveniente que comprometa a capacidade do acusado de compreender a imputação e de participar adequadamente dos atos processuais, impõe-se a suspensão do processo até seu restabelecimento, nos termos do
diploma legal
, mesmo após o encerramento da instrução probatória. 2. A suspensão processual prevista no
diploma legal
tutela não apenas a regularidade da instrução, mas a própria legitimidade do provimento jurisdicional, em respeito às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, inciso II e 351, § 1o; CPP, art. 152,
caput
e § 2o; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0000441-
78.2003.8.11.0006,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
9
de fevereiro de
2024
; TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
1018306-22.2020.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal
; j. em:
10
de novembro de
2020
; TJMT, Apelação Criminal no 1005644-50.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Paulo Sergio Carreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal
; p. em: 7 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 1023182-49.2024.8.11.0042, Rel. Des.

Paulo Sergio Carreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal
; p. em: 7 de julho de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
João Batista Vieira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Sétima Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
o condenou à pena de
12 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, bem como
a
o pagamento de 375 dias-multa
, pelo
s
delito
s
de
organização criminosa (
a
rt
igos
2o, parágrafos 3o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/
20
13
)

e tentativa de fuga de pessoa presa
(
artigo 351, § 1o c/c artigo 14, inciso II
, do Código Penal
)
.

Em síntese, o
apelante

suscita, em sede de preliminar:
(i)

nulidade da sentença por
violação do
artigo 152,
§ 2o
, do Código de Processo Penal
; e
(
ii
)

irregularidade na tramitação processual em razão do acometimento de doença mental superveniente. No mérito, pleiteia
sua
absolvição
:
(
iii
)

ausência de
dolo
e inimputabilidade penal à época dos fatos
;
(
iv
)
insuficiência probatória;
(v)

ausência do
animus associativo
; e

(
vi
)

desclassificação d
o
crime de organização criminosa para concurso de pessoas. Subsidiariamente, requer:
(
vii
)

o
redimensionamento da pena e
(
viii
)

fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso
(Id.
289543649
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o desprovimento do recurso
(Id.
289543651
).

O douto Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
opinou
pelo
não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal: Organização Criminosa Majorada (art. 2°, § 4°, I da Lei 12.850/2013) e Tentativa de Facilitação de Fuga de Indivíduo Preso Qualificada (art. 351, § 1°, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal). – I - Das Preliminares: – a) Pretendido reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência da suspensão da ação
penal, após a instauração de incidente de insanidade mental, conforme previsto no art. 152, §2o, do CPP. – Não acolhimento – A finalidade da suspensão prevista no art. 152, §2o, do CPP é assegurar que a pessoa com comprometimento mental superveniente tenha pleno exercício do direito de defesa durante a fase instrutória – No caso, restou demonstrado que a instrução criminal se encontrava encerrada anteriormente à instauração do incidente de insanidade mental - Inexiste demonstração de que a condição mental do apelante prejudicaria a sua participação na produção probatória. –
b
) Suscitada nulidade da sentença por irregularidade no trâmite processual, em razão do acometimento do apelante de doença mental superveniente. – Inocorrência – Cumpre registrar que o processo seguiu regularmente seu curso, observando-se integralmente os princípios do devido processo legal (
due

process

of

law
), do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício formal que enseje a nulidade pretendida – “(...) na época dos fatos foi verificado que não estava em crise, estava bem cuidado, realizando atividades como compras, viagens e mantendo um discurso organizado, com discernimento preservado, portanto (...)totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento” – Portanto, embora o recorrente seja portador de transtorno psiquiátrico classificado como esquizofrenia, não restou evidenciado nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e a prática delitiva, tampouco qualquer condição de inimputabilidade penal nos moldes do art. 26 do Código Penal. – II - Do Mérito: – 1) Pretendida absolvição quanto aos crimes de Organização Criminosa Majorada (art. 2o, § 4o, I, da Lei
12.850/2013) e Tentativa de Facilitação de Fuga de Pessoa Legalmente Presa Qualificada (art. 351, §1o, c/c art. 14, II, ambos do CP), em favor do apelante João Batista Vieira dos Santos – Alegada ausência de dolo e inimputabilidade penal à época dos fatos – Fundamentação na insuficiência probatória e na ausência de comprovação do animus associativo –

Requerimento subsidiário de desclassificação da conduta de organização criminosa para mero concurso de pessoas - Aplicação do princípio do in dubio pro reo. – Inadmissibilidade – Demonstradas a materialidade dos crimes e a autoria delitiva atribuída ao apelante por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, relatórios de investigação financeira, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório. – De igual forma, resta improcedente o pleito desclassificatório – O vínculo existente entre o recorrente e os demais agentes envolvidos ultrapassa o mero concurso para práticas delitivas esporádicas, tendo em vista que demonstrado nos autos que João Batista Vieira dos Santos integrava uma Organização Criminosa estável e estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e permanente atuação voltada à prática de crimes graves, dentre os quais se destaca a tentativa de facilitação de fuga de lideranças da facção “Comando Vermelho”, recolhidas na Penitenciária Central do Estado. – 2) Reexame da dosimetria da pena aplicada ao apelante João Batista Vieira dos Santos – Pleito pela fixação de regime diverso do fechado. – Inviabilidade – A dosimetria da pena do recorrente deve se manter inalterada, assim como o regime estipulado e natureza da sanção, vez que foram corretamente e fundamentadamente aplicados. – Pelo não acolhimento das
preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se
incólume
a sentença hostilizada
”
(Id.
297323359
).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
da apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 13.9.2022, ne
s
ta urbe, o apelante em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com outros corréus, integrou organização criminosa estável e estruturada voltada, dentre outras atividades ilícitas, à tentativa de facilitação de fuga de lideranças da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” recolhidas na Penitenciária Central do Estado
(coordenadas que coincidiam com os cubículos 6 a 8 no RAIO 6
), mediante a construção de túnel a partir do imóvel localizado na Rua 7, no 21, Bairro Jardim Industriário, nas proximidades da unidade prisional, obra que somente não logrou êxito em razão da intervenção policial
(Id
.
289542433).

Ressalta-se que, embora não conste o nome do réu na peça acusatória
(
João Batista Vieira dos Santos
)
, a autoridade policial apurou que ele, portan
d
o documento falso, passava-se
por
Cleiton dos Santos Gonçalves, conforme Laudo de Confronto Papiloscópico no 23/2023/CICRI – POLITEC (Id. 289542436).

Para melhor elucidação, transcrevo a peça acusatória:

“
FATO 01

Consta nos autos do incluso caderno policial que,
em data incerta, mas até 13/09/2022
, nesta cidade de Cuiabá/MT, JÉSSICA PEREIRA DE JESUS, ANDERSON RAMOS DA CRUZ,
CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES
, LUÍZA VIEIRA DA COSTA, CONRADO REGO RIBEIRO, FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO e OZIEL JORGE DO NASCIMENTO promoveram a organização criminosa Comando Vermelho, auxiliando líderes da facção em tentativa de fuga do interior da Penitenciária Central do Estado - PCE.

FATO 02

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em 13/09/2022, nesta cidade de Cuiabá/MT JESSICA PEREIRA DE JESUS, ANDERSON RAMOS DA CRUZ, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, LUÍZA VIEIRA DA COSTA, CONRADO REGO RIBEIRO, FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO e OZIEL JORGE DO NASCIMENTO
promoveram ou facilitaram a fuga de membros da organização criminosa Comando Vermelho, presos no interior da Penitenciária do Central do Estado – PCE
, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas
vontades, uma vez que os escavadores do túnel foram presos em flagrante.

1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO:

As investigações se iniciaram a partir de denúncias anônimas informando uma movimentação atípica no imóvel localizado próximo à Penitenciária Central do Estado, situado na rua Sete, no 21, no Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT.

Assim que chegaram no local para as averiguações, os investigadores flagraram1 Alan
Kenedi
Alves de Souza Barbosa, André de Araújo Sousa, Vulgo “Araújo”, Antônio de Sousa, Carlos Alberto Rodrigues da Silva, Dionísia de Jesus Rodrigues, Domingos Alves da Silva, Douglas Soares de Souza, Ednei Jaime de Sousa Laurindo e
Joab
de Jesus, vulgo “Negão”, dentro da residência realizando escavação de um túnel, motivo pelo qual foram presos por, em tese, cometerem crime de facilitação de fuga.

Dentro do imóvel havia dois buracos abertos, sendo que um deles já tinha aproximadamente 30 metros de extensão na direção da Penitenciária Central do Estado. Foram encontrados no imóvel ferramentas de escavação, maquinários de bombeamento de água, quatro cisternas de cinco mil litros, centenas de sacos de terra empilhados, uma câmera externa para monitoramento do local, além de um GPS, que continha a marcação da coordenada: S 15o 39' 09,8'' w 55o 59' 06.7, com a denominação "PEDRO".

Em diligências realizadas, constatou-se que as coordenadas do GPS coincidiam com os cubículos 6 a 8 do RAIO 6, da Penitenciária Central do Estado, onde estavam recolhidas as lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso como Sandro da Silva Rabelo, Baltazar Luz de
Santana, Renildo Silva Rios,
Rudney
Rodrigues Santos,
Toleacyl
Natalino da Costa, Leonardo Santos Pires e Lindomar Rodrigues (Relatório Técnico n. 2022.13.65262 - id. 102911951).

Alan
Kenedi
Alves de Souza Barbosa, André de Araújo Sousa, Vulgo “Araújo”, Antônio de Sousa, Carlos Alberto Rodrigues da Silva, Dionísia de Jesus Rodrigues, Domingos Alves da Silva, Douglas Soares de Souza, Ednei Jaime de Sousa Laurindo e
Joab
de Jesus, vulgo “Negão”, presos no local das escavações,
confessaram que estavam construindo um túnel, que teria 260 metros de comprimento, com a finalidade de facilitar a fuga de integrantes do Comando Vermelho segregados na Penitenciária Central do Estado – PCE. Relataram que vieram da região nordeste do país e que
foram contratados por “OPA/CAPITÃO”, membro de uma organização criminosa
, para cavar o túnel até a unidade prisional
.

[...]

2.2 – Das condutas dos indiciados
CLEITON DOS SANTOS
GONÇALVES, ANDERSON RAMOS DA CRUZ e LUÍZA VIERIA DA COSTA:

Conforme mencionado acima, ao ter sido flagrado nas escavações, André De Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, residente no Município de Oeiras/PI, confessou que foi contratado, via WhatsApp, por
uma pessoa que se apresentou pela alcunha de “OPA/CAPITÃO”, que pediu que ele contratasse, pelo menos, outros 10 (dez) para participar da atividade criminosa de escavação do túnel
, e que seriam remunerados em R$ 1.000,00 (um m’
il
reais) por dia de trabalho.

Afirma que recebeu em sua conta pessoal o valor inicial de R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) para efetuar, de forma
adiantada, o pagamento aos trabalhadores que iriam executar o serviço.

Consignou que, ao chegarem em Cuiabá/MT,
“OPA/CAPITÃO” levou todos eles até o imóvel para a escavação do túnel até a unidade prisional. Iniciados os trabalhos de escavação, afirma que “OPA/CAPITÃO” realizou nova transferência via PIX,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na conta bancária de André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, e que o valor remanescente seria adimplido somente após a finalização dos trabalhos.

Conforme apontado no Relatório Policial n.o 2022.13.85512,
“OPA/CAPITÃO”
2 ,
responsável pela logística do engenhoso plano de fuga da organização criminosa
, efetuando a compra materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na escavação, bem como alimentos para os trabalhadores, foi identificado como sendo CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES.

Conforme Relatório Técnico de Análise n.o 2022.5.325474, nos aparelhos telefônicos apreendidos com André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, e Alan
Kenedi
Alves de Souza Barbosa estava salvo o contato de
“OPA/CAPITÃO”, que, posteriormente, confirmou-se ser o número de CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES.

Conforme se extrai dos Relatórios Policiais, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “OPA/CAPITÃO”, foi identificado em registros de câmeras de segurança comprando materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na escavação, bem como alimentos.

O Relatório Técnico de Análise de Dados n.o 2022.5.325474 expõe um diálogo em que André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, informou a “OPA/CAPITÃO” acerca da necessidade de efetuar
compras para o almoço dos escavadores. Em resposta, afirmou que iria ao Atacadão:

[...]

Em diligências investigativas, retratadas no relatório, foram obtidas imagens das câmeras de segurança do Atacadão do Tijucal que mostram CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “OPA/CAPITÃO”, na mesma data e horário das mensagens acima mencionadas – 06 de setembro de 2022:

[...]

Ademais, a companhia aérea Azul Linhas Aéreas informou que CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES chegou em Cuiabá/MT um dia antes dos escavadores, e voltou para o estado da Bahia no dia 17/11/2022, permanecendo foragido até a presente data, conforme bilhetes de viagem:

[...]

Ao longo dos diálogos com CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, referiu-se ao “engenheiro”, demonstrando preocupação com as condições e estrutura do buraco que estava sendo escavado.

Por fim, foi encontrada entre as movimentações bancárias uma transferência, via PIX, da conta de ANDERSON RAMOS DA CRUZ para a conta bancária de André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, no dia 16/08/2022.

Ademais, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva de ANDERSON RAMOS DA CRUZ, foram localizadas
diversas conversas em seu aparelho celular com CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, ratificando o vínculo entre ambos. Em um dos diálogos, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES ainda repassou ao engenheiro instruções de como
proceder em caso de abordagens policiais
(Relatório Policial n.o 2023.13.8159).

Em uma conversa (dia 30 de setembro de 2022, às 12h24min), vê-se que CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES orienta ANDERSON RAMOS DA CRUZ, em caso de abordagem policiais, a dizer que ambos trabalham juntos em construções de casas, já que na verdade CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES não possui nenhum emprego formal ou atividade lícita conhecida (Relatório Policial n.o 2023.13.8159).

Ao verificar as imagens de segurança dos locais em que CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES foi flagrado em Cuiabá/MT, constatou-se que LUIZA VIEIRA DA COSTA esteve sempre em companhia.” (grifos nossos
– Id. 289542433
).

Concluída
a
instrução probatóri
a
na Ação Penal no 1016365-37.2022.8.11.0042
, diante dos
indícios de comprometimento psíquico
do acusado
,
o feito foi desmembrado e suspenso, instaurando-se o Incidente de Insanidade Mental no 1013559-92.2023.8.11.0042, no qual se realizaram perícias psiquiátricas oficiais
(Id
.
289543608).

De acordo com
a
decisão proferida em 25.10.2024
,
a presente ação voltou a prosseguir (Id. 289543614) e, aproveitando as provas que constavam nos autos no 1016365-37.2022.8.11.0042, as partes apresentaram memoriais finais
.

Em sequência
,
o juízo
de origem

condenou o apelante
João Batista Vieira dos Santos
pelos
de
litos de

organização criminosa (a
rt
igos
2o, parágrafos 3o e
4o, inciso I, da Lei no 12.850/
20
13
)

e tentativa de fuga de pessoa presa (artigo 351, § 1o c/c artigo 14, inciso II
, do Código Penal)
, fixando-lhe a pena indicada no relatório, ao mesmo tempo em que expressamente reconheceu a existência de doença mental superveniente, mantendo a medida de tratamento aplicada no incidente de insanidade mental e, de forma
analógica
, determinando a suspensão do feito apenas após o
trânsito em julgado, com fulcro no artigo 152, § 2o, do Código de Processo Penal
(Id. 289543634).

Irresignado,
a defesa

suscita como
preliminar
es

(i)
a nulidade da sentença por violação do artigo 152,
§ 2o
, do Código de Processo Penal
, assim como a
(
ii
)

irregularidade na tramitação processual em razão do acometimento de doença mental superveniente
,

uma vez que há laudos comprovando o declínio no estado de saúde mental do apelante, demonstrando que a ação penal deveria ser mantida suspensa até sua melhora
.

Com razão.

Do exame acurado do conjunto fático-probatório
,
verifica-se
que
o apelante, no momento, não apresenta capacidade de julgamento adequada
.

Analisando o histórico processual, constata-se que a presente ação penal foi desmembrada dos autos no 1016365-37.2022.8.11.0042, justamente
porque, em audiência, o acusado se apresentava com fala desconexa, sem percepção adequada de tempo e espaço, o que motivou a
instauração do
Incidente de Insanidade Mental no 1013559-92.2023.8.11.0042.

Com efeito, no bojo do incidente
foram produzidos laudos periciais oficiais
(no 112.1.06.9067.2024.155361-A01 - 4.1.2024 e no 112.1.06.9067.2024.185200-A01 - 17.6.2024)
que, em perfeita consonância entre si, atestam expressamente o declínio do estado de saúde mental do réu, evidenciando quadro psiquiátrico grave, com comprometimento de sua capacidade de compreensão e de participação ativa no processo.

Destaca-se, quanto a
o

último
parecer pericial, realizado
em
17.6.2024
(Id. 289543613)
por
um
Perito Oficial Médico Legista da POLITEC – Gerência de Perícias em Psiquiatria Forense, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, os seguintes apontamentos:

“
Sobre o
fato concreto
:

No caso concreto, após anamnese psiquiátrica do examinando – com boa colheita de história clínica, pessoal e familiar –, estudo dos autos do processo, da
criminogênese
e da
criminodinâmica
, concluo que periciado apresenta quadro psicopatológico compatível com
doença mental: esquizofrenia (codificado pela CID10: F20)
. Também é portador de
perturbação de saúde
mental: dependência de múltiplas drogas (codificado pela F19.2)
– atualmente abstinente.

No caso concreto, mesmo o periciado sendo acometido por tais transtornos relatados acima, não foi verificado nexo de causalidade entre os transtornos mentais (
doença mental e perturbação de saúde mental)
e o delito praticado,
tornando-o, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar
.

Atualmente periciando apresenta intensos sintomas característicos da esquizofrenia e de sua
neuroprogressão
, porém, após estudo dos autos do processo, da
criminogênese
e da
criminodinâmica
, ao tempo dos fatos, não foi possível estabelecer nexo de causalidade entre os transtornos que o acomete e o delito praticado. O comportamento e as condutas praticadas (em tese) pelo réu, ao tempo dos fatos, não são características de alguém que, por transtorno mental, apresente prejuízo na sua capacidade de entendimento ou de determinação.

Como já mencionado acima: o diagnóstico de doença mental, mesmo grave, por si só não implica que o agente seja inimputável.
”
(grifos nossos).

Destaco que, em resposta ao quesito do juízo de número V, qual seja, “
No presente momento
, o acusado apresenta periculosidade e/ou oferece risco à integridade física de outrem? Quais elementos fáticos dão suporte às conclusões do(a) perito(a)? Em caso afirmativo, qual a medida recomendável a ser tomada e qual a justificativa para a medida?”
, o
perito lançou a
seguinte resposta (
Autos no 1013559-92.2023.8.11.0042 -
Id. 270850863 - Pág. 228):

“5) sim.
Periciado apresentando intensa manifestação psicopatológica da doença (delirante, apresentando alucinações auditivas e sem crítica de doença). Periciado, no momento, além de se apresentar incapaz de se manter sem supervisão de terceiros
(colocando-se em risco), apresenta intensos sintomas psicóticos (p. ex. delírios e alucinações). Pessoas acometidas de sintomas psicóticos podem agir em resposta à tais sintomas e apresentar comportamentos bizarros (colocando terceiros em risco). Exame clínico, entrevista com familiares e com agente prisional. Há histórico de tentativas prévias de suicídio (fato que aumenta a chance de tentar novamente o autoextermínio).
Periciado, no momento, não apresenta capacidade de julgamento adequada
(juízo crítico de realidade prejudicado).
Sugiro internação psiquiátrica para controle dos sintomas psicopatológicos e posteriormente (após estabilização do quadro psicopatológico), poderá seguir tratamento seu tratamento em ambiente carcerário (caso haja tratamento adequado em tal ambiente)
.”
(grifos nossos).

Quanto ao novo laudo, acerca dos quesitos firmados por ambas as partes, destaca
m
-se, inicialmente, os apresentados pelo Ministério Público
, notadamente o
no 5
(
Autos no 1013559-92.2023.8.11.0042 -
Id. 270850863 - Pág. 98/99):

“5.
Em caso de resposta positiva, requer o MP que o ilustre perito esclareça qual o tratamento médico adequado, devendo especificar
se há necessidade de internação hospitalar. Havendo necessidade de tratamento ambulatorial, deverá o ilustre perito indicar o estabelecimento da rede de saúde mental adequado para o periciado.
[...]
”
.

A
esse
quesito
, o
perito respondeu
nos seguintes termos

(Id.
289543613
):

“5) neste momento sugiro internação em hospital psiquiátrico para controle dos sintomas psicopatológicos. É indispensável o uso regular de antipsicóticos
”.

No que se refere aos
q
uesitos
apresentados pela
defesa
, especificamente no 1, 6
e
10
(
Autos no 1013559-92.2023.8.11.0042 -
Id. 270850863 - Pág. 113/114)
, interessa ressaltar
:

“1) O periciando JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido no dia 23/06/1986, natural de Ipiranga do Piauí/PI, filho de José Viera dos Santos e de Antônia Maria dos Santos, portador do RG
n.°
16734262/SSP-MT e inscrito no CPF sob o
n.°
009.253.371-02, atualmente, é portador de doença mental? Em caso afirmativo, qual é a doença mental e quais são os seus sintomas? Descrever seus sintomas e consequências para a mente do reeducando.

[...]

6) Se solto, o reeducando apresenta risco à sociedade? Se positivo, quais?

[...]

10) O tratamento indicado ao reeducando, pode ser realizado dentro da unidade prisional, ou, é necessária a realização do tratamento em unidade de saúde mental especializada?
”

As
r
espostas
do perito foram as
seguintes
(Id.
289543613
)
:

“
1) sim. Doença mental – esquizofrenia (esquizofrenia) que é uma doença que tem como características principais os sintomas psicóticos definidos por anormalidades em um ou mais dos cinco domínios a seguir: delírios, alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos.
Neste momento e no caso concreto, periciado apresenta-se com importantes sintomas negativos (causados pela
neuroprogressão
da esquizofrenia), delírios, alucinações auditivas e comportamento desorganizado (bizarro)
.

[...]

6) neste momento, sim.
Pois periciado ainda
apresenta-se
muito adoecido
.
Sugiro internação em hospital psiquiátrico para controle dos sintomas psicopatológicos
.

[...]

10)
sugiro tratamento em hospital psiquiátrico para controle dos sintomas

e posteriormente poderá ser mantido seu tratamento em ambiente prisional (desde que em tal ambiente haja tratamento adequado)
.”
(grifos nossos).

A gravidade desse quadro foi reconhecida pelo próprio juízo de origem ao homologar o último laudo psiquiátrico
(no 112.1.06.9067.2024.185200-A01 - 17.6.2024)
e, na sequência, por este Tribunal, ao julgar
o
s

recurso
s

de apelação interposto
s
no
s autos de

no 1005644-50.2025.8.11.0000 e no 1023182-
49.2024.8.11.0042
, vinculados

ao
mencionado
Incidente de Insanidade Mental
,
mante
ndo

a homologação da perícia justamente porque os elementos técnicos apontavam que, embora
fosse incontrovers
a

a imputabilidade
ilícita
à época dos fatos, o
estado atual de saúde mental
do apelante mostrava-se
sensivelmente mais debilitado
, exigi
ndo

acompanhamento intensivo e intervenção especializada
.

Para melhor elucidação
, transcrevo
a ementa do voto proferido no
s
feito
s
no
1005644-50.2025.8.11.0000 e
no
1023182-49.2024.8.11.0042
, de minha relatoria,
publicado no dia 7.7.2025
:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incidente de insanidade mental. organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga. Homologação de laudos periciais. Imputação de inimputabilidade à época dos fatos. Improcedência. Laudos conclusivos da Politec. Inexistência de nexo de causalidade entre o transtorno mental e os crimes praticados. Capacidade de entendimento e autodeterminação comprovadas. Ausência de contradições nas respostas aos quesitos. Desnecessidade de nova perícia para aferir imputabilidade. Pedido de absolvição imprópria. Inviabilidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra decisões que homologaram laudos periciais em incidente de insanidade mental vinculado à ação penal em que é acusado pelos crimes de organização criminosa e tentativa de facilitação
de fuga. O apelante sustenta sua inimputabilidade penal à época dos fatos e requer sua absolvição imprópria.

2. A primeira apelação impugna a decisão que homologou laudo pericial de 4.1.2024, que concluiu pela imputabilidade do acusado à época dos fatos. A segunda apelação contesta homologação de novo laudo pericial de 17.6.2024, que reafirma a imputabilidade, embora reconheça o agravamento atual do quadro psiquiátrico do apelante.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos periciais oficiais apresentam contradições ou insuficiências que justifiquem a anulação das decisões homologatórias; e (
ii
) definir se os elementos dos autos demonstram a inimputabilidade penal do apelante à época dos fatos, de modo a justificar sua absolvição imprópria.

III. Razões de decidir

4. Ainda que o acusado seja portador de esquizofrenia, os laudos psiquiátricos oficiais acostados aos autos, firmados por distintos peritos da POLITEC, atestaram de forma categórica que, à época dos fatos apurados na ação penal originária, o réu detinha plena capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

5. As alegações de inconclusividade e contradição dos laudos periciais são infundadas, pois os documentos apresentados contêm respostas claras, coerentes e fundamentadas aos quesitos formulados por ambas as partes, bem como àqueles elaborados pelo juízo, não havendo elementos que
justifiquem a alegação de contradição ou inconclusividade dos laudos.

6. A condição atual do apelante, ainda que grave e demandando internação, não compromete a conclusão pericial quanto à sua imputabilidade no momento da prática dos fatos, inexistindo nexo de causalidade entre os transtornos mentais e o delito imputado.

7. A simples existência de diagnóstico de doença mental não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da inimputabilidade penal, conforme o art. 26 do CP e entendimento consolidado nos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos”
.

Assim, em harmonia com o conjunto probatório produzido no incidente, firmou-se a compreensão de que o réu, hoje, não detém plenas condições de exercer, de forma consciente e racional, sua autodefesa.

Nesse contexto, a leitura sistemática do art
igo
152,
caput
, do Código de Processo Penal conduz à conclusão de que, uma vez constatada doença mental superveniente que impeça o acusado de compreender a imputação e de participar adequadamente dos atos processuais, impõe-se a suspensão do processo até que sobrevenha laudo idôneo atestando o restabelecimento de sua higidez psíquica.

Trata-se de garantia que não se limita à fase instrutória, mas se
estende
sobre toda a marcha procedimental, inclusive
a
o momento de julgamento e de prolação da sentença, sob pena de se
vulnerar a ampla defesa e o devido processo legal
em sua dimensão substancial.

Não obstante, na hipótese dos autos, embora já houvesse laudos categóricos indicando o agravamento do quadro psiquiátrico do apelante, o juízo sentenciante optou por dar prosseguimento ao feito até a prolação da sentença condenatória, sob o argumento de que a suspensão prevista no
art
igo
152,
caput
, do Código de Processo Penal
teria por finalidade exclusiva preservar a higidez da instrução probatória, mostrando-se despicienda
diante de seu
encerramento. Em seguida, de forma contraditória, reconheceu a doença mental superveniente e determinou a suspensão do processo apenas após o trânsito em julgado, aplicando o referido dispositivo de maneira meramente residual.

Tal compreensão, todavia, revela-se excessivamente restritiva e não se coaduna com a finalidade protetiva da norma, tampouco com o quadro fático delineado nos autos.

Os laudos periciais demonstram que o apelante se encontra em surto psicótico, com capacidade
de entendimento e de autodeterminação significativamente comprometida, de modo que não se pode afirmar, com segurança, que ele possuía, ao tempo da prolação da sentença, condições mínimas de compreender o conteúdo do julgamento, de dialogar com seu defensor, de contribuir para a definição da estratégia defensiva ou, ainda, de assimilar as consequências jurídicas da condenação.

Registra-se que, conforme
decisão proferida pelo juízo de origem em 1.10.2025 nos autos do Incidente de Insanidade Mental no 1013559-92.2023.8.11.0042 (Id. 209867389), o apelante teve um novo surto psicótico
,
o q
ual
foi considerado severo, representando risco
par
a sua própria segurança e
à
da coletividade, razão pela qual
o juízo
busca vaga junto
à
s unidades públicas para sua internação.

Nesse viés, a
suspensão do processo

não tutela apenas a regularidade da instrução, mas a própria legitimidade do provimento jurisdicional a ser proferido, pois a condenação criminal pressupõe que o
acusado
seja tratado como sujeito de direitos, capaz de participar, ainda que por intermédio da defesa técnica, de forma consciente e minimamente livre, da formação do convencimento judicial.

Dessa forma, conclui-se que j
ulgar e condenar alguém em pleno surto psicótico, quando o próprio Estado dispõe de laudos oficiais atestando essa condição, implica esvaziar de conteúdo a garantia da ampla defesa e reduzir o
apelante
à condição de mero objeto da persecução penal.

Em consonância com isso, as decisões anteriormente proferidas tanto no incidente de insanidade mental quanto no recurso que manteve a homologação do laudo caminham em direção oposta à adotada na sentença ora recorrida: reconhecem o quadro psiquiátrico grave, atestam a necessidade de tratamento adequado (com recomendação de internação) e condicionam o prosseguimento da persecução penal à prévia estabilização do estado de saúde mental do réu. Ao ignorar essa realidade e, ainda assim, levar o feito a julgamento, o juízo
de origem
incorreu em
error
in procedendo
, por violação direta ao art
igo
152,
caput
,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Sobre o tema, cito o
entendimento
desta
Corte
que, analisando
caso análogo
ao dos autos,
manteve a suspensão da ação penal
enquanto persistir a doença mental:

“
Inexistindo previsão legal para o prosseguimento do feito enquanto persistir a doença mental superveniente, deve ser o processo mantido suspenso em relação ao paciente até que o requerido se restabeleça, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0000441-78.2003.8.11.0006,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
9
de fevereiro de
2024
)
.

No mesmo sentido,
segue a jurisprudência deste Tribunal
quanto à necessidade de instauração do incidente e da consequente suspensão do feito quando houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado
:

“
Deve ser instaurado o incidente de insanidade mental quando a instrução processual demonstra que há dúvida razoável quanto à higidez mental do agente.

A instauração do incidente demanda a suspensão do feito, com fundamento no art. 149, § 2o, do Código Penal
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
1018306-22.2020.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de novembro de
2020
)
.

Diante desse cenário, em cotejo com os laudos periciais, com a decisão que instaurou e julgou o incidente de insanidade mental e com o acórdão desta Câmara que manteve a homologação do último laudo, todos em harmonia no sentido de evidenciar o surto psicótico e o declínio do estado de saúde mental do apelante,
impõe-se o acolhimento da preliminar defensiva para reconhecer a nulidade da sentença prolatada em tais condições.

Consequentemente, mostra-se necessária a anulação da sentença condenatória, com determinação de que o processo permaneça suspenso enquanto perdurar o quadro de incapacidade mental do apelante, devendo o juízo de origem acompanhar a evolução clínica, exigir a realização de novos exames sempre que necessário e apenas retomar o curso da ação penal após laudo médico atualizado atestando o efetivo restabelecimento psíquico do réu, em consonância com o art. 152, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e com as diretrizes de tratamento adequado à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei.

Em arremate, reconhecida
s

e
acolhida
s

as
preliminar
es

suscitada
s
pela defesa, resta
prejudicada
, por ora, a análise do

mérito recursal
.

Diante do exposto, em
dissonância
ao
parecer

ministerial
,
dou provimento a
o apelo
para acolher as
preliminares

suscitadas
pela defesa,
anulando a sentença

proferida nos autos da
a
ção
p
enal
e determinando a
suspensão do feito
, nos termos do artigo 152, caput, do Código de Processo Penal, até que sobrevenha
laudo médico
atestando o
restabelecimento da
capacidade
de compreensão e de participação do réu no pro
c
esso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026